Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-54.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707776-54.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANALICE FERREIRA DA SILVA APELADO: IVANILDE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA, HONORINA FERREIRA DA SILVA, JOEL FERREIRA DA SILVA, KELLY TATIANE DE OLIVEIRA SILVA, LUDMILA DE OLIVEIRA SILVA, LUIZ UMBERTO DE OLIVEIRA SILVA, PAULO UMBERTO DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal na apelação cível interposta por ANALICE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de inventário movida pela apelante, uma vez que não foi comprovada a legitimidade para suceder. A apelante sustenta que a ausência de antecipação de tutela no recurso compromete o bem inventariado, havendo risco útil do processo, que é proteger o espólio para os sucessores, uma vez que há pessoas que não fazem parte da sucessão de posse do imóvel, o qual está sendo utilizado inadequadamente. Requer, assim, a sua nomeação como administradora provisória dos bens do espólio, para que possa tomar as medidas necessárias para a conservação do bem. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, II, do CPC/2015, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos que, nos termos do art. 300 do mesmo Código, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em comento, não se verifica a verossimilhança do direito, quando a ação sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade, sendo inadmitida a petição inicial em razão da ausência das certidões de óbito dos avós da autora da herança, após determinação judicial. Assim, não há que se falar em dano grave e de difícil reparação, quando ainda incerto o titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Dessa forma, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória almejada. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora